Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-44.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇAO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A comprovação do estado civil das partes é documento indispensável para o julgamento de ação declaratória de união estável.
2. Constatada a ausência de documento indispensável na petição inicial e, tendo o magistrado determinado que o autor procedesse à emenda, indicando com precisão o que devia ser corrigido, o não atendimento às determinações de forma integral, conduz ao indeferimento da petição inicial e à extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro na combinação do parágrafo único do art. 321 com o art. 485, inciso I, ambos do CPC.
3. Apelação não provida. Sentença mantida.